Tribunal: TJES
Processo: 5002202-31.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-04-18

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
: 5002202-31.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVAD
A
:
MARIA DAS GRACAS GOMES FARIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

E
MENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO D
E RENOVAÇÃO DE
EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO
– RECURSO DESPROVIDO.

1. - Ausente a comprovação de renovação de empréstimo bancário pela falta de contrato de renovação assinado pela agravada, mantém-se a decisão de tutela de urgência que determinou que o banco se abstenha de cobrar a dívida discutida, sob pena de multa diária.

2. - O banco deve comprovar a renovação do contrato de empréstimo exibindo o respectivo contrato e não mediante exibição de extratos bancários e de contrato de renovação apócrifo.

3. - A falta de comprovação da renovação do empréstimo bancário autoriza a suspensão da sua exigibilidade até a prolação da sentença, mesmo porque não se pode exigir da agravada a comprovação de fato negativo.

4. - A multa pelo descumprimento arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) não se revela exorbitante, servindo para compelir o banco a cumprir a decisão de tutela de urgência.

5. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio TJES,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO AO
RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 10
de fevereiro
de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002202-31.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS GOMES FARIAS
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
: 5002202-31.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVAD
A
:
MARIA DAS GRACAS GOMES FARIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto p
elo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão
(fls. 35/37)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro do Itapemirim, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais nº 0002242-65.2021.8.08.0011 que lhe move MARIA DAS GRAÇAS GOMES FARIA, deferiu a tutela de urgência para determinar-lhe que se abstenha de efetuar quaisquer descontos futuros no benefício previdenciário da agravada, referente ao empréstimo consignado nº 896870677, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais).

S
ustenta: (1) a agravada
celebrou um
contrato
de
empréstimo com consignação em folha de pagamento e, em seguida, contratou uma renovação do empréstimo; (2)
o empréstimo consignado foi parcelado em 72 (setenta e duas) parcelas mensais de R$ 250,91 (duzentos e cinquenta reais e noventa e um centavos); (3)
a multa deve ser excluída porque não pode servir como fonte de enriquecimento da agravada; (4) houve a contratação do empréstimo, sendo devida a sua cobrança; e (5) necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e ao final o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de tutela de urgência e, subsidiariamente, que a multa seja reduzida.

Decisão (fls. 66/70) indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Intimada a agravada não apresentou contrarrazões ao recurso (Vide certidão – folha 73).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 2022.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
: 5002202-31.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVAD
A
:
MARIA DAS GRACAS GOMES FARIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A
agravada reconheceu a contratação de empréstimo consigna
do através do contrato identificado pelo

nº 890430395,
celebrado
em 25/10/2017,
pelo qual autorizou que a instituição financeira descontasse as parcelas de quitação do valor tomado diretamente em sua folha de pagamento,
em 72 (setenta e duas) parcelas mensais de R$ 266,32 (duzentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos).

Todavia, negou a celebração do contrato de renovação de sua dívida identificado pelo nº 896870677, que, supostamente, teria sido contratado em 23/03/2018, também a ser pago em 72 (setenta e duas) prestações mensais de R$ 250,91 (duzentos e cinquenta reais e noventa e um centavos), o que a levou a ajuizar ação para sustar a sua cobrança, bem como para pleitear indenização por danos morais, sustentando a ilegalidade da cobrança e o protesto da dívida que lhe é atribuída.

Embora o agravante sustente que houve a contratação da renovação do empréstimo, que tornaria lícita a cobrança contestada, não a comprovou, permitindo inferir que o fará durante a instrução processual.

Não basta a impressão de extratos da conta bancária da agravada ou mesmo de sua ficha bancária, eis que a comprovação da renovação há que ser realizada mediante a exibição do contrato de renovação assinado pela agravada, ou por outro meio de prova capaz de comprovar a efetivação contratação, tal como ocorre nos casos de contratação por telefone em que o banco prova a contratação mediante a juntada de mídia de áudio registrando as conversas entre a cliente e o funcionário do banco.

É que não se pode exigir da agravada a prova de fato negativo, qual seja, o de que não realizou a contratação da renovação do empréstimo com consignação em folha de pagamento.

Desse juízo, confira-se precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE - NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE - NEGLIGÊNCIA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS EM CONTA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO.

- Verificando-se que a hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplica-se a regra contida no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, e em se tratando de prestações de trato sucessivo, vez que efetuados descontos indevidos mensalmente na conta do autor, não há de se falar em prescrição da pretensão, tanto em relação aos danos morais alegados, quanto em relação a pretensão de repetição do indébito em dobro

- Inexistindo comprovação nos autos de que o contrato de empréstimo foi celebrado com a anuência da autora, este deve ser considerado inexistente, já que lhe falta um dos elementos de existência do negócio jurídico, que é a manifestação de vontade

- Indemonstrada a contratação de empréstimo pela parte autora, são indevidos os descontos efetivados em conta corrente, restando inequívoca a responsabilidade da instituição bancária diante da negligência e falha na prestação de serviços, impondo-se o dever de indenizar.

(TJ-MG - AC: 10000211216197001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 22/11/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021)

No mesmo sentido:
TJ-MG - AC: 10312120001119001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 03/06/2015, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2015

Esclareça-se, por outro lado, que a multa arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento da decisão não se revela exagerada, servindo para compelir o banco a cumprir a decisão liminar. Sua exclusão, na prática, permitiria que o banco não a cumprisse além de ensejar a possibilidade da prática de abuso de direito pela instituição financeira.

Saliente-se que o contrato juntado aos autos pelo agravante (fls. 30/33) não está subscrito pela recorrida e, portanto, não serve de prova da contratação.

Noutra parte, a revogação da decisão recorrida criaria a possibilidade de risco de dano de difícil ou incerta reparação, eis que autorizaria o desconto de parcelas de quitação diretamente na folha de pagamento do benefício de aposentadoria recebido pela agravada, que importa em apenas um salário-mínimo de pensão do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, circunstância que poderia comprometer sua subsistência.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
: 5002202-31.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVAD
A
:
MARIA DAS GRACAS GOMES FARIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

E
MENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO D
E RENOVAÇÃO DE
EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO
– RECURSO DESPROVIDO.

1. - Ausente a comprovação de renovação de empréstimo bancário pela falta de contrato de renovação assinado pela agravada, mantém-se a decisão de tutela de urgência que determinou que o banco se abstenha de cobrar a dívida discutida, sob pena de multa diária.

2. - O banco deve comprovar a renovação do contrato de empréstimo exibindo o respectivo contrato e não mediante exibição de extratos bancários e de contrato de renovação apócrifo.

3. - A falta de comprovação da renovação do empréstimo bancário autoriza a suspensão da sua exigibilidade até a prolação da sentença, mesmo porque não se pode exigir da agravada a comprovação de fato negativo.

4. - A multa pelo descumprimento arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) não se revela exorbitante, servindo para compelir o banco a cumprir a decisão de tutela de urgência.

5. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio TJES,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO AO
RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.